Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PROJETO MÓDULO EMBRIÃO. LOTE DOADO COM INTERFERÊNCIA NA REDE ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. TRATAMENTO DESIGUAL. IPTU. SUSPENSÃO. DANO MORAL. EXISTENTE. ALUGUEL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual beneficiária do Projeto Módulo Embrião – Vila Marielle postula a solução de interferência elétrica sobre seu lote, a construção de unidade habitacional, a suspensão do IPTU, compensação por danos morais, aluguel social e realocação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a Administração incorreu em falha ao destinar lote com interferência elétrica conhecida e não solucionada, deixando de edificar a unidade da apelante enquanto os sete lotes vizinhos do mesmo conjunto receberam moradias prontas, e quais as consequências jurídicas dessa conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O acervo documental produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. A documentação administrativa comprova que a Administração tinha ciência da interferência elétrica sobre o lote da apelante desde janeiro de 2020, conforme Ofício dirigido à concessionária solicitando, em caráter de urgência, a remoção ou realocação de postes. A própria contestação da ré admitiu a existência de processo administrativo que aborda interferências elétricas no conjunto, incluindo o imóvel da autora.
5. A concessionária apresentou orçamento específico para remanejamento de postes com rede secundária no endereço do lote da apelante. Contudo, ao celebrar contrato de participação financeira para execução de serviços em diversas quadras do mesmo programa, a Administração deliberadamente excluiu o serviço correspondente ao lote da autora, sem justificativa satisfatória.
6. Todos os sete lotes vizinhos do mesmo conjunto receberam unidades habitacionais padronizadas, custeadas com recursos públicos, entre agosto de 2020 e dezembro de 2020. Apenas o lote da apelante permaneceu sem edificação, em razão de impedimento técnico cuja solução foi protelada pela própria Administração.
7. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e a força normativa do direito fundamental à moradia (art. 6o da CF) impedem que o Poder Público, após reconhecer a vulnerabilidade social da beneficiária, inseri-la em programa habitacional específico, endereçá-la ao lote correspondente e tolerar impedimento técnico de longa data, transfira integralmente à particular o ônus de superar obstáculo de responsabilidade estatal.
8. O art. 22-A da Lei Distrital no 3.877/2006 condiciona a transferência de imóveis públicos destinados a programas habitacionais de interesse social à prévia implantação de infraestrutura mínima, incluindo energia elétrica (§ 1o). A doação realizada em desrespeito a essa exigência legal reforça a ilicitude da conduta estatal e o dever de reparação.
9. O esvaziamento substancial do domínio útil do imóvel por conduta imputável ao próprio ente tributante afasta a incidência do fato gerador do IPTU (arts. 32 e 34 do CTN), porquanto a proprietária não pode edificar, habitar ou fruir do bem, não por inércia própria, mas por impedimento de responsabilidade estatal. Impõe-se a suspensão da exigibilidade até a efetiva resolução da interferência e disponibilização da unidade em condições de uso.
10. Configurado o dano moral. A frustração prolongada e injustificada do direito à moradia de pessoa em situação de vulnerabilidade, já formalmente contemplada em programa habitacional público, que viu todos os vizinhos do mesmo conjunto receberem suas casas enquanto permaneceu isoladamente excluída do resultado útil da política pública, ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e configura ofensa à integridade psíquica e à dignidade humana. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
11. Não comportam acolhimento os pedidos de realocação compulsória e de locação social, por dependerem de requisitos normativos e administrativos específicos não demonstrados nos autos, cuja imposição judicial, sem observância dos critérios legais pertinentes, representaria indevida interferência na esfera de discricionariedade administrativa.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública que, no âmbito de programa habitacional de interesse social, contempla beneficiária com lote específico, edifica unidades habitacionais em todos os lotes vizinhos do mesmo conjunto e, ciente de interferência elétrica de longa data sobre o lote da contemplada, formaliza doação com encargo de edificação sem solucionar o impedimento técnico que lhe é imputável, incorre em violação à boa-fé objetiva, ao princípio da isonomia e ao art. 22-A da Lei Distrital no 3.877/2006, devendo ser compelida a solucionar a interferência e a edificar a unidade habitacional em padrão equivalente ao conferido aos demais beneficiários. 2. O esvaziamento do domínio útil por conduta estatal afasta a incidência do fato gerador do IPTU enquanto perdurar a impossibilidade de fruição. 3. A frustração prolongada do direito à moradia, nas circunstâncias descritas, configura dano moral indenizável.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, arts. 5o, caput, e 6o; CC, art. 422; CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 85, § 2o; 98, § 3o; 355, I; Lei Distrital no 3.877/2006, arts. 3o, §§ 4o e 5o, e 22-A, § 1o; Lei Distrital no 770/1994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054120, 0719674-29.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe 16/10/2025; Tema 1059/STJ.